Tribunal: TJDFT
Processo: 0753712-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL, em face de decisão (Id 215651080, origem) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pela ora agravante em face de DISTRITO FEDERAL, processo no 0711862-61.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data e que os somatórios sejam regularizados para refletir a realidade do total devido, assim como para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais o executado agravante sustenta a necessidade de sobrestamento da execução em razão do ajuizamento de ação rescisória, protocolada sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000, por meio da qual visa a rescisão do julgamento da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que originou o título executado. Alega, outrossim, tratar-se de obrigação inexigível em face da coisa julgada inconstitucional. Isso porque o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 teria sido um dos poucos em que acolhida a pretensão dos Sindicatos (e servidores), em desrespeito ao precedente vinculante do STF (Tema 864) e da ratio decidendi contida no acórdão. Destaca que a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE no 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020, antes da prolação do acórdão ora executado (10/02/2021) e ao seu trânsito em julgado (11/08/2023), satisfazendo o requisito do § 7o do artigo 535 do CPC. Entende, portanto, que na hipótese se estabeleceu distinção indevida, pois tanto o dispositivo constitucional quanto os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 se referem expressamente a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”, não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada Carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo (título executivo). Requer, então, que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE no 905.357/RR). Assegura, ainda, que a decisão recorrida não deve ser mantida uma vez que os parâmetros fixados para o cálculo violam as normas legais e constitucionais sobre a matéria. Defende não ser possível a correção capitalizada pela taxa SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros), sob o argumento que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Argumenta que a Resolução n° 303/2019 do CNJ não é adequada para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso, uma vez que a referida Norma regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor. Assevera que o art. 22, § 1° da Resolução n°. 303/2019 do CNJ é inconstitucional. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, para atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida, uma vez que não há valores incontroversos, bem como há possibilidade de expedição de requisitórios em favor da parte exequente. Ao final, requer, “a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada; e d. a condenação da parte adversa em honorários advocatícios.” Sem preparo em razão da isenção legal. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do quantum debeatur se encontrar com parâmetros discutidos no presente recurso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora